Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713260-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUSTINHA TORRES CARVALHO EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 74787013) opostos por. AGUSTINHA TORRES CARVALHO (Apelante/Ré) em face da decisão monocrática deste Relator, que acolheu a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo Apelado (ID 73941408) e não conheceu do recurso de apelação da Ré, nos termos dos art. 932, inciso III e art. 1.010, incisos II e III, ambos do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. A Embargante alega existência de contradição na decisão monocrática do Relator, que não conheceu do seu recurso de apelação, para tanto, em síntese, aduz que (ID 74787013): (i) “A lei previu, como se nota, a possibilidade de interposição de embargos de declaração em caso de contradição, a qual tanto pode referir-se à parte dispositiva como aos motivos da decisão, vez que cabe ao juiz resolver todas as questões relevantes postas pelas partes para a solução do litígio, bem como questões de ordem pública que devem ser examinadas de ofício”; (ii) “assim, servem os presentes embargos para prequestionar matéria para futura interposição de Recurso, o que afasta o caráter protelatório, a teor da Súmula 98 do STJ”; (iii) “o inconformismo da Embargante reside no fato de que o Magistrado da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF proferiu sentença julgando improcedente a ação ajuizada pela Embargante em face da Embargada”; (iv) “Conforme documentação anexa nos autos, tem-se evidente a prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, conforme se prova pelos extratos e cálculos em anexo”; (v) “importante salientar que EM MOMENTO ALGUM A PARTE AUTORA FUNDAMENTOU SUA PRETENSÃO, nas seguintes legislações/entendimentos: Decreto 22.626/33, Súmula 596 do STF, Súmula 296 do STJ, Súmula 382 do STJ, Súmula 539 do STJ, Súmula 541 do STJ Súmula 596 do STJ, art. 192, § 3o, da CRFB, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional no 40 - que era condicionada à edição de lei complementar (23/05/03) ou mesmo no REsp no 973.827/RS”; (vi) “No mais importante salientar que conforme julgou o STJ no Resp. 1.821.182/RS, por meio do qual restou fixado que “o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos”, sendo que no caso concreto NÃO RESTOU COMPROVADO por parte do banco requerido, qualquer peculiaridade em particular, como se vê em sua peça contestatória.” (vii) “Insta salientar que o referido julgado, fora realizada na sistemática da Lei 11.672/2008 que instituiu a figura dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabelecendo a obrigatoriedade de vinculação das decisões que envolvem matérias infraconstitucionais, como no presente caso, podendo ser a decisão em contrário ser declarada NULA”; (viii) “há firme entendimento firmado pelo STJ quanto á possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”; (ix) “No que diz respeito à “venda casada”, esta caracteriza-se quando um consumidor, ao adquirir um produto, leva conjuntamente outro seja da mesma espécie ou não. O instituto da venda casada pode ser visualizado quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona que o consumidor só pode adquirir o primeiro se adquirir o segundo, o que ocorreu o presente caso”; e (x) “podemos notar, as cobranças dos "TARIFAS” e “SEGUROS" contratados devem ser declaradas nulos, pois abusivos e eivados de vícios.” (grifos nos originais). A Embargante, ao final, pede: Por todo o exposto, REQUER a V. Exa, recebido e seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, reformando-se o v. acórdão proferido, reformando a r. Sentença proferida pelo Magistrado singular e julgando procedente a ação apresentada pela Embargante. Caso assim não entenda, que se faça constar no v. acórdão hostilizado TESE ESPECÍFICA sobre o tema, a fim de que a Embargante possa, no futuro, submeter a matéria aos Tribunais Superiores, para o fim de obter o necessário prequestionamento (Súmulas 356 do STF além de 98 e 211 do STJ). (grifos nos originais). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O § 2o do art. 1.024 do CPC prevê que: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente’. Portanto, é incumbência do relator decidir os embargos de declaração opostos em face de suas decisões. Ademais, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, senão veja: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis, pois, os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões na decisão. Nota-se que a pretensão da Embargante é a rediscussão do mérito da causa, situação não admissível nos declaratórios, conforme sua afirmação nos seguintes termos (ID 74787013, p. 2): “Como já destacado anteriormente, o inconformismo da Embargante reside no fato de que o Magistrado da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF proferiu sentença julgando improcedente a ação ajuízada pela Embargante em face da Embargada.” (grifos nossos). Prossegue a Embargante dizendo que (ID 74787013, p. 5): “Doutos Magistrados, há firme entendimento firmado pelo STJ quanto á possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (grifos nossos). A Embargante, ainda, aduz que (ID 74787013, p. 5): “No que diz respeito à “venda casada”, esta caracteriza-se quando um consumidor, ao adquirir um produto, leva conjuntamente outro seja da mesma espécie ou não. O instituto da venda casada pode ser visualizado quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona que o consumidor só pode adquirir o primeiro se adquirir o segundo, o que ocorreu o presente caso.” Nota-se que a Embargante não indicou a existência na decisão embargada de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. A Recorrente nem se quer aludiu sobre os fundamentos indicados para não conhecimento do seu recurso de apelação, senão confira-se o seguinte trecho transcrito dos fundamentos da decisão embargada (ID 74340710, p. 11-13): (...) Na vertente caso, observa-se que a Apelante não pagou as parcelas do financiamento vencidas. Em razão da inadimplência da devedora fiduciante, foi decretada a busca e apreensão do veículo. No entanto, a Recorrente teve prazo de 5 (cinco) dias, após a realização da busca e apreensão, para pagar a dívida na sua integralidade, para que lhe fosse restituído o bem. Contudo, não efetuou o pagamento no prazo legal, ou seja, não purgou a mora. Diante da inércia da devedora fiduciante em purgar a mora, no prazo legal, a posse do bem deve ser consolidada em favor do credor fiduciário, conforme foi decidido na sentença. Portanto, conforme se extrai da dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, discussões das cláusulas contratuais pelo devedor fiduciante nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, em sede de contestação ou de reconvenção, somente é possível quando houver purgado a mora, evitando-se com isso a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário. Situação diferente é a dos autos, uma vez que a Apelante não efetuou o pagamento da dívida. Nesse sentido, destaco seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.1 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente.2 – Recurso conhecido e não provido. (gp/j) (Acórdão 1875516, 0732379-75.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.). (grifos nossos). De tal forma, não é cabível a revisão de supostas cláusulas abusivas nos autos da ação de busca e apreensão, pois não houve a purgação da mora pela devedora fiduciante. Em razão disso, a sentença assim decidiu sobre a revisão das cláusulas contratuais (ID 73941400, p. 3): “Em sua defesa a requerida sustentou tese de abusividade dos juros e de taxas indevidas, mas trata-se, na verdade, de pedido com caráter revisional, o qual não é admitido em ação de busca e apreensão quando não efetuado o pagamento integral do débito.” Não bastando isso, para impedir o exame dos pedidos da parte Ré, ainda, a Apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente o fundamento da sentença que não conheceu dos seus pedidos, no caso, ausência de pagamento integral do débito (purgação da mora). Ponto esse que deveria ter sido combatido cabalmente, mas, assim, não fez Recorrente. Portanto, ausente a impugnação específica pela Apelante quanto ao fundamento da sentença que não apreciou os pedidos formulados na contestação: “de abusividade dos juros e de taxas indevidas, mas trata-se, na verdade, de pedido com caráter revisional, o qual não é admitido em ação de busca e apreensão quando não efetuado o pagamento integral do débito.” Pois, a Recorrente não atacou a negativa de apreciação dos pedidos por ausência da purgação da mora. Frisa-se que nas razões do recurso (ID 73941403), a Recorrente repetiu os argumentos lançados na contestação (ID 73941369), sem impugnar especificamente o fundamento adotado pelo Juízo sentenciante para não conhecimento dos seus pedidos, situação caracterizadora da violação ao princípio da dialeticidade recursal, circunstância que constitui em óbice para o conhecimento do presente recurso de apelação. Do contrário, é malferir o princípio da vedação à supressão de instância, por via de consequência, violação ao duplo grau de jurisdição, prática não admissível pela ordem jurídica. Pois, os pedidos da Ré não foram analisados pelo Juízo de origem por ausência da purgação da mora, porquanto, contra tal fundamento não houve insurgência específica no recurso pela Apelante. Por conseguinte, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por lhe faltar requisito essencial, não atendimento da exigência legal de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 1.010, incisos II e III e art. 932, inciso III, ambos do CPC), caracterizando-se violação ao princípio da dialeticidade recursal, óbice instransponível para conhecimento do recurso. (grifos nos originais). Portanto, nitidamente, percebe-se que a Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 09:38:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador